Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709891-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a agravante, no prazo de 15 dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator